Tribunal: TJDFT
Processo: 0723091-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723091-72.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRE PORCIUNCULA ALAY ESTEVES RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO JUDICIAL. REMOÇÃO DE RESTRIÇÕES E LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELO REQUERIDO AO PERFIL DO AGRAVADO NO INSTAGRAM. ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE FIXOU A MULTA COMINATÓRIA POR SENTENÇA DE MÉRITO. TEMA 743 DO STJ SUPERADO PELO ART. 537, § 3o, do CPC. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. REFORMA PARCIAL DO ATO IMPUGNADO. 1. A renovação de teses, na instância recursal, ainda que não apreciadas pelo juízo de origem, mas suscitadas em sede de impugnação à execução, não caracteriza supressão de instância apta a impedir o conhecimento do recurso. 2. Ainda que de forma sucinta, houve análise das questões arguidas em sede recursal na decisão atacada. 3. Equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (CPC, art. 835, § 2o). 4. O entendimento do Tema 743 do STJ foi superado pela norma prevista no artigo 537, § 3o, do CPC/2015. Assim sendo, a execução provisória da multa cominatória é permitida independentemente da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito. 5. É certo que a obrigação imposta à agravante, decomposta em 03 (três) itens, foi cumprida em quase sua integralidade, o que enseja a redução da multa cominatória. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 520, §2o, e 523, §1o, sustentando que o oferecimento do seguro-garantia judicial não é apto a afastar as penalidades oriundas do descumprimento da sentença; b) artigos 505 e 537, §1o, incisos I e II, asseverando ser indevida a redução das astreintes, ao argumento de que a parte recorrida não teria cumprido integralmente a determinação judicial, razão pela qual o valor arbitrado seria razoável e proporcional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Patricia Helena Marta Martins, OAB/SP 164.253. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 520, §2o, e 523, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Patricia Helena Marta Martins, OAB/SP 164.253. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024